Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-12.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003875-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVANTE), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVANTE), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CEZAR BERTONI - CPF: 265.913.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL PRODUTOS DA LAVOURA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADO EM ALEGAÇÃO CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ADMISSÃO, PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DE QUE O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE FOI PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – DESACERTO TÉCNICO – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Deve ser reformada decisão que indefere pedido de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça se, como no caso, verificada a ausência de trânsito em julgado da sentença e a necessidade de julgamento dos recursos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SHEILA DAL BÓ e MICHEL DAL BÓ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0009970-98.2012.8.11.0041), opostos por Souvenir Dal Bó, antecessor processual dos agravantes, contra a pretensão executiva contra si deduzida por LAVROFÉRTIL – PRODUTOS DA LAVOURA LTDA., indeferiu pedido de remessa dos autos a esta Corte, formulado pelos agravantes ao fundamento de “
ausência de trânsito em julgado
”, por verificar que “
a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução foi mantida no julgamento do recurso de apelação cível, em decisão monocrática, que desafiou embargos declaratórios, nos quais se aplicou multa ao embargante por postura protelatória ao serem rejeitados, dando origem ao recurso de agravo regimental, que foi provido por unanimidade para afastar a multa
”, e que, portanto, não há recurso pendente de apreciação por este eg. Tribunal de Justiça (cf. Id. nº 74700219 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que o Recurso de Apelação Cível nº 106.278/2017, interposto pelo Espólio de Souvenir Dal Bó, foi desprovido por decisão monocrática, e que contra essa o Espólio interpôs o Agravo Interno nº 67.718/2018, que, porém, “
não foi conhecido, sob o fundamento de que fora interposto outro recurso com o mesmo fim, Agravo Interno nº 67.708/2018 por Souvenir Dal Bó Junior, advogado que no passado representou o Espólio
”.

Prosseguem dizendo que, ao constatarem vício de intimação da decisão monocrática de não conhecimento desse Agravo Interno, “
ingressam
(...)
na primeira oportunidade para falar nos autos
(...)
arguindo nulidade da decisão
”, mediante oposição dos Embargos de Declaração nº 109.287/2018, mas estes foram rejeitados, com imposição de multa, ensejando interposição de mais um Agravo Interno (AgInt nº 25.826/2019), ao qual foi dado provimento para reformar a decisão recorrida e “
conhecer do Embargos de Declaração, afastando a multa aplicada, com relação ao reconhecimento do caráter proletário pela intempestividade, ressalvada a possibilidade de reanálise do mérito
”, bem como para ordenar “
a regularização das partes e advogados
” (sic – cf. Id. nº 120320995 - Pág. 3/6).

Sustentam que, assim, “
deveria ocorrer a continuação do julgamento, todavia, por alguma razão, erro material, fora certificado o trânsito em julgado
”, sendo, pois, de rigor “
o conhecimento do Recurso Embargos de Declaração nº 109.287/2018
(e)
a continuação do julgamento desse recurso, com o reconhecimento de ausência de trânsito em julgado em relação ao Recurso de Apelação nº 106.278/2017
”, impedindo-se a “
prática de atos afetos a liquidação ou cumprimento de sentença dentro da ação de Embargos à Execução antes do trânsito em julgado da referida ação
” (sic – cf. Id. nº 120320995 - Pág. 7/9).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
cassar a decisão interlocutória que entendeu pelo trânsito em julgado no feito, devendo ser informado o equívoco a Primeira Câmara do TJMT, quanto a certificação do trânsito em julgado, para continuação do julgamento do recurso Embargos de Declaração nº 109.287/2018
” (sic – cf. Id. nº 120320995 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 121842456 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/embargada/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 122805994).

Os agravantes Sheila e Michel Dal Bó interpuseram Agravo Interno contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento reafirmando o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (cf. Id. nº 124579190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Recurso de Apelação Cível nº 106.278/2017, interposto pelo Espólio de Souvenir Dal Bó, foi desprovido por decisão monocrática desafiada pelo Agravo Interno nº 67.718/2018, interposto pelo Espólio, mas esse recurso não foi conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade, já que o Espólio “
interpôs anteriormente o recurso nº 67.708/2018 combatendo a mesma decisão, com os mesmos fundamentos recursais
” (cf. Id. nº 120330457 - Pág. 60/64 dos presentes autos).

Nas palavras dos recorrentes Sheila e Michel Dal Bó, herdeiros e sucessores processuais do Espólio, houve negativa de conhecimento ao AgInt n° 67.718/2018 porque “
fora interposto outro recurso com o mesmo fim, Agravo Interno nº 67.708/2018 por Souvenir Dal Bó Junior, advogado que no passado representou o Espólio de Souvenir Dal Bó
” (cf. Id. nº 120320995 - Pág. 4 dos presentes autos).

Ao constatarem vício de intimação da decisão monocrática de não conhecimento desse Agravo Interno, os recorrentes “
ingressam
(...)
na primeira oportunidade para falar nos autos
(...)
arguindo nulidade da decisão
”, mediante oposição dos Embargos de Declaração nº 109.287/2018 (cf. Id. nº 120330458 - Pág. 1/4), mas estes tampouco foram conhecidos face à intempestividade de sua interposição.

Confira-se trecho da decisão monocrática que, a par de não conhecer desses declaratórios, impôs multa aos recorrentes, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC:

“A decisão embargada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/TJMT, edição nº 10375/2018 de 09.11.2018, publicado em 12.11.2018 (cf. certidão de fl. 35), iniciando-se o prazo recursal dia 13.11.2018, pois, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis” (CPC/2015, art. 219); sendo assim, o primeiro dia do prazo recursal era o dia 13.11.2018, e o último 21.11.2018. O recurso, porém, foi interposto em 14.12.2018 (cf. fl. 36), ou seja, quando já ultrapassado o prazo legal, nos moldes do artigo 1023, do CPC (...).

Embora os agravantes afirmem, veementemente, que a decisão monocrática embargada foi disponibilizada/publicada sem que constasse o nome dos advogados constituídos e subscritores da referida peça recursal (Anderson Vatutin Loureiro Junior, OAB/MT 3.876 e Valmir Antonio de Moraes – OAB/MT 4.933), não é demais relembrá-los que, para incidir a hipótese do art. 272, §5º, do CPC, é indispensável o pedido expresso de publicação, o que não ocorreu no presente caso, porquanto, não se vê, em nenhuma mísera linha do instrumento particular de mandato (fl. 8/9), tampouco da própria peça recursal, requerimento expresso de cadastramento de advogado para intimação exclusiva.

Deste modo, sendo extemporâneos os Embargos manejados, descabe conhecê-los, ante a ausência de pressuposto objetivo de sua admissibilidade e processamento; tratando-se, muito claramente, de interposição de recurso protelatório, com fundamentação diametralmente oposta aos elementos probatórios constantes dos autos, com intuito procrastinatório e que, portando, conduz à imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, advertindo o embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

Com essas considerações, não conheço dos aclaratórios”.

Contra essa decisão, Sheila e Michel Dal Bó interpuseram o Agravo Interno nº 25.826/2019, ao qual esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado deu provimento, nos termos do voto proferido pelo i. 1º Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, ao qual, posteriormente, este Relator aderiu integralmente, do qual destacam-se os seguintes fundamentos:

“Após estudo dos autos, com a devida vênia ao Relator, tenho que recurso comporta acolhimento.

Isso porque, com a juntada dos instrumentos de mandato de fls. 8, 8vº, 9 e 9vº, sem ressalva de poderes, conferidos ao antigo patrono (Dr. Souvenir Dal’ Bó Junior), implica a revogação tácita do mandato anterior, a partir da sua juntada aos autos, ou seja, 25 de julho de 2.019, às 21:25 horas (conforme protocolo).

Ademais, no mesmo dia foi juntado o substabelecimento ao Dr. Valmir Antônio de Moraes, dos poderes conferidos ao Dr. Anderson Vatutin Loureiro Junior, (fls. 9, verso).

Registro, ainda, que a constituição de poderes, mencionada pelo Relator, como sendo a de fls. 326 (fls. 05, do voto), já se trata de um novo substabelecimento, agora do Dr. Valmir Antônio de Moraes à Dra. Laís Moreno Sachetti (fls. 327).

Sobreveio a decisão monocrática, aos 08/11/2018, que não conheceu do Agravo Regimental; contudo, não houve intimação dos advogados de Sheila Dal Bó, Simone Dal Bó e Michel Dal Bó.

Destarte, havendo a revogação tácita, não há falar em necessidade de requerimento expresso de cadastramento de advogado para intimação. (...)

Pondero, ainda, que
após 25 de julho de 2.018, o Dr. Souvenir Dal’ Bó Junior, passou a atuar em causa própria, como herdeiro
.

Ademais, o Relator indica que cabe à parte suscitar a nulidade relativa, na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, que, no caso, se deu quando da interposição do Agravo Regimental e que ela não o fez; entretanto, a tese de ausência de intimação dos novos advogados só se configurou com a prolação da decisão monocrática no Agravo Regimental n. 67.718/2.018 e a nulidade, por ausência de intimação, foi arguida na primeira oportunidade, qual seja, os Embargos de Declaração, conforme se vê do tópico – Da tempestividade dos Embargos no presente recurso – às fls. 37, nos termos do que prevê o § 8º do artigo 272 do CPC.

Em resumo, tenho que a situação é a seguinte:

Aos 27/09/2016 (fls. 245) foi encerrado o inventário, e, pleiteado pelos sucessores a habilitação, o que até o momento não foi regularizado efetivamente.

A partir de 25 de julho de 2.019, às 21:25 horas, data da juntada aos autos, houve a revogação tácita dos poderes conferidos ao Dr. Souvenir Dal’ Bó Junior, que passou, a partir daí, a atuar na condição de herdeiro, em causa própria
.
Os demais, estão defendidos pelos Drs. Dr. Anderson Vatutin Loureiro Junior
, que substabeleceu ao Dr. Valmir,que substabeleceu, por último, a Dra. Laís. (...)

Assim, tenho que
deve haver o conhecimento e processamento dos Embargos de Declaração n. 109.287/2018
e, em tempo, a regularização dos cadastramentos das partes e advogados.

Ante todo exposto, com a devida vênia, ao ilustre Relator, voto pelo PROVIMENTO do AGRAVO INTERNO N. 25826/2.019, com a reforma da decisão monocrática, para conhecer do Embargos de Declaração, afastando a multa aplicada, com relação ao reconhecimento do caráter proletário pela intempestividade, ressalvada a possibilidade de reanálise no mérito; assim como a regularização das partes e advogados”
(
grifei
e
destaquei
).

Segundo os recorrentes, “
deveria ocorrer a continuação do julgamento, todavia, por alguma razão, erro material, fora certificado o trânsito em julgado e informado isso ao Juízo de 1ª grau
” (sic – cf. Id. nº 120320995 - Pág. 7), razão pela qual, quando os autos aportaram à instância de origem, pediram fossem estes restituídos ao Tribunal, o que, porém, foi negado pela decisão agravada.

Pois bem.

Leitura acurada dos autos e dos acórdãos proferidos nos vários processos a eles relacionados mostra que esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado deu provimento ao AgInt nº 25.826/2019 para afastar a conclusão de intempestividade dos Embargos de Declaração nº 109.287/2018, e, pronunciando-se sobre o tema neles discutido, reconheceu a ocorrência da nulidade processual por vício de intimação acerca da decisão monocrática embargada, que não conhecera do AgInt nº 67.718/2018 por violação ao princípio da unirrecorribilidade, já sinalizando, mas sem exercer qualquer juízo de valor sobre isso, que parece equivocada a conclusão de inadmissibilidade daquele recurso.

Conforme o aludido acórdão, o inventário dos bens deixados por Souvenir Dal Bó, onde os recorrentes Sheila e Michel Dal Bó e o advogado Souvenir Dal Bó Junior figuravam como herdeiros, foi encerrado em 27/09/2016, e, a partir de então, o Espólio deveria ser substituído pelos herdeiros nos processos onde figurava como parte, inclusive no RAC nº 106.278/2017, “
o que até o momento não foi regularizado efetivamente
”.

Ainda de acordo com o decidido por esta Corte, os três herdeiros, embora em uma espécie de substituição processual anômala, porque não regularizada à época, vinham sendo representado pelo advogado e herdeiro Souvenir Dal Bó Junior, até que, em 25/07/2018, Sheila e Michel outorgaram poderes de representação ao advogado Anderson Vatutin Loureiro Junior (OAB/MT nº 3.876), sem qualquer ressalva. Ante a revogação tácita dos poderes outorgados pelos coerdeiros Sheila e Michel, o advogado e herdeiro Souvenir Junior “
passou a atuar em causa própria, como herdeiro
”.

E como Souvenir Dal Bó Junior interpôs o AgInt nº 67.708/2018 às 19h29min daquele dia 25/07/2018 na condição de herdeiro e advogado em causa própria, realmente não pareceria adequado cogitar de violação ao princípio da unirrecorribilidade em razão da interposição do AgInt nº 67.718/2018 por Sheila e Michel às 21h57min daquele mesmo dia.

Essa questão, todavia, ainda não foi decidida por esta Corte, sendo, portanto, evidente que não houve, mesmo, o trânsito em julgado no processo de conhecimento, daí o desacerto técnico da r. decisão de Primeiro Grau ao indeferir o pedido de remessa dos autos a este Tribunal para continuidade do julgamento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos principais, já digitalizados, a esta Corte de Justiça, para que, em cumprimento ao acórdão proferido por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado no AgInt nº 25.826/2019, proceda-se ao julgamento do Agravo Interno nº 67.718/2018, interposto por Sheila e Michel Dal Bó às 21h57min do dia 25/07/2018, contra a decisão monocrática que desprovera o RAC nº 106.278/2017.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022